Tribunal: TJDFT
Processo: 0733303-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAILA FERREIRA METRI TELES, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, com a qual se pretende determinar à operadora de plano de saúde que autorize cirurgia de “reconstrução das mamas com a troca dos implantes de nanotextura” e “com prótese bilateral e enxerto composto bilateral – OPME -2 próteses Motiva Full, 1- coletor de gordura Pure Graft e 1- matriz dérmica acelular”. Na origem, a autora alegou ser titular de plano de saúde operado pelar CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. Em junho de 2018 recebeu diagnóstico de “neoplasia maligna de mama, luminal B, estadiamento T3N1M0, tendo sido submetida a quimioterapia neoadjuvante, seguida de mastectomia com esvaziamento axilar direito, bem assim já realizou radioterapia adjuvante. No momento em hormonioterapia com tamoxifeno, o qual deverá se estender por um total de 05 (cinco) anos”. Tem indicação para reconstrução das mamas com troca de implantes “devido à sequela da radioterapia” e em razão da qual também submete-se a tratamento psicológico, o qual também indicou a necessidade do procedimento por ser de “extrema importância para a recuperação da sua autoestima, autoconfiança e amor próprio”. Não obstante à solicitação da autorização à operadora de planos de saúde, houve negativa e sob o argumento de que “houve ausência de diagnóstico no relatório médico ou nos exames anexados que justifique o emprego do enxerto composto bilateral”. Ao indeferir o pedido de tutela de urgência, o magistrado fundamentou a decisão no argumento de que a autora já foi submetida a cirurgia anterior e não há “qualquer documento médico que comprove” a urgência do novo procedimento. Nas razões recursais, reiterou a inicial e alegou que demonstrou todos os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar “a realização de reconstrução das mamas com a troca dos implantes de nanotextura – que implicam menor rippling, enxertia gordurosa para correção desse rippling e do afundamento do colo das mamas, e interposição de matriz dérmica acelular para estabilização e maior cobertura do implante, com reconstrução de mama com prótese bilateral e enxerto composto bilateral – OPME -2 próteses Motiva Full, 1- coletor de gordura Pure Graft e 1- matriz dérmica acelular 30x20cm – CID c50.9”. Preparo regular sob ID 50045000. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Custas recolhidas. Já houve marcação do indeferimento da gratuidade. DEFIRO a tramitação prioritária. ANOTE-SE. Nos termos do art. 300, do CPC, tenho que a requerente não demonstrou os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência vindicada. Não há qualquer documento médico que comprove, neste prematuro momento processual, que o procedimento ao qual a autora pretende obter integral cobertura necessite ser realizado com tal urgência que não se possa aguardar o trâmite normal do processo. Do que tudo consta, a requerente já se submeteu à reconstrução mamária e já possui implantes. Contudo, pretende nova cirurgia, em razão da contratura das próteses após a radioterapia. Não houve demonstração, ao menos em sede de cognição sumária, que haja prejuízo ao resultado útil pretendido com a demanda, caso se observem as normas ordinárias que regram o contraditório. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência à requerente. Intimem-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante sustentou ser titular de plano de saúde operado pela ré e que houve indicação de procedimento cirúrgico para reconstrução mamária em razão das sequelas provenientes do tratamento contra o câncer. É importante registrar que o relatório médico que embasou a pretensão, deixa evidenciado que houve cirurgia anterior e consignou que (ID 50045001): “Paciente de 43 anos, submetida a mastectomia bilateral por câncer de mama, tratada com radioterapia adjuvante. Apresenta assimetria dessa mama irradiada, com sulco mamário assimétrico, assimetria de volume, presença de rippling no polo superior das mamas, contratura capsular e descolamento do implante. Queixa-se de dor e restrição à abdução do membro do lado irradiado, além do constrangimento causado pela assimetria e afundamentos do colo mamário, Proposta nova reconstrução das mamas com troca dos implantes por implantes de nanotextura - que implicam menor rippling, enxertia gordurosa para correção desse rippling e do afundamento do colo das mamas, e interposição de matriz dérmica acelular para estabilização e maior cobertura do implante, já que a enxertia gordurosa isolada nessa paciente de baixo peso não é suficiente para corrigir todo o defeito do polo superior.” (grifei). Conforme se vê, apesar da recomendação do procedimento, a médica assistente não indicou ser caso de urgência cirúrgica. Da mesma forma, a psicóloga responsável pelo tratamento da suplicante declarou que a cirurgia seria “de extrema importância para a recuperação da autoestima, autoconfiança e amor próprio” sem, contudo, mencionar sobre a necessidade imediata e sob pena de agravamento do quadro de saúde. Sabidamente, cabe ao profissional de saúde e que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição. Porém, é reconhecido o direito do plano de negar a cobertura de tratamento quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos. Não se discute a liberdade do profissional de saúde no atendimento e escolha do tratamento cabível ao paciente, mas se o plano de saúde estaria obrigado a custeá-lo de qualquer modo e a qualquer preço, ainda que, não esteja configurada a urgência e/ou não exista previsão contratual. Diante disso, o deferimento da tutela e sem a dilação probatória quanto à obrigação da operadora em custear o procedimento, representa manifesto risco de dano de difícil reparação, seja porque haveria perda de objeto do pleito, seja pela eventual necessidade de alocar recursos para tratamento de alto custo sem uma necessidade atual e urgente. Tal obstáculo poderia ser superado, caso a parte caucione o valor da cirurgia em juízo e para o caso de eventual derrota processual, conforme previsão legal. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, mas sem prejuízo de revisão dessa decisão caso sobrevenha caução do valor da cirurgia, nos termos do art. 300, §1o, do Código de Processo Civil, ou por ocasião do julgamento de mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46